Tribunal: STF
Processo: ARE 1424707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. REGULARIDADE DE CONSTRUÇÕES ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Terreno à beira de praia deserta, com acesso exclusivo pelo mar. Área tombada e de preservação permanente. Não configurada nulidade na sentença. A CETESB informou a regularidade das edificações, por serem pretéritas às restrições legais para ocupação daquele local. Incabível a demolição, bem como a condenação a recompor a área e a indenização por danos irreversíveis. A barragem foi regularizada perante o DAEE, o que impede seu desfazimento. Não conhecido do apelo na parte em que discute projeto de construção na área, ausente interesse de recorrer neste ponto. REJEITAM-SE AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ex officio E DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, na parte conhecida. “ (e-doc. 65).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo afirma a violação aos arts. 5º, inc. XXXVI e § 1º, e 225, § § 1º e 3º, da Constituição da República. Assevera que o Colegiado de origem, ao aplicar o art. 61-A, § 12, do Novo Código Florestal, contrariou o princípio que impede o retrocesso em matéria ambiental, contido no art. 225 da CRFB. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e “afastada a possibilidade de aplicação da Lei nº 12.651, de 2012, ao presente caso”. (e-doc. 72).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mais, essencialmente três discussões há nos autos, com base nos pedidos da inicial. A primeira diz respeito à existência de construções/edificações não autorizadas pelo órgão ambiental, as quais estariam em área de preservação permanente; a segunda, faz referência à existência de barramento para captação de água sem as autorizações pertinentes e, por fim, a terceira diz respeito à necessidade de EIA/RIMA e de aprovação do CONDEPHAAT para a análise de projeto de construção na área. 



    1) Das construções 



    A exordial narra a existência de três edificações (uma casa de alvenaria e duas em parte com estrutura de madeira). 



    A existência das edificações restou amplamente comprovada pelas inúmeras vistorias realizadas no decorrer de mais de quinze anos de trâmite deste processo. Some-se que os réus admitem essa existência, alegando que se tratam de edificações antigas e consolidadas, que não ferem o Código Florestal. 



    Observa-se que o V. Acórdão de fls. 2366/2373 determinou que os interessados fizessem consulta formal à autoridade ambiental competente, a fim de, entre outras medidas, se manifestar acerca das intervenções existentes, se são passíveis de regularização. 



    E, em cumprimento ao determinado, houve diversas consultas dos interessados à CETESB que, embora tenha se manifestado pela impossibilidade de conclusão positiva ao pleito do interessado quanto à temporalidade das construções (fls. 2553/2557), ao final, por oficio de 03 de agosto de 2017, informou que as "edificações existentes foram implantadas antes que fosse estabelecida restrição legal para ocupação daquele local. As edificações estão regulares perante o Código Florestal..." (fls. 2627). 



    Logo, atestada a regularidade das construções perante pelo órgão ambiental, não há razão para a medida demolitória, tampouco para o pleito de recuperação ambiental da área e indenização por danos irreversíveis. 



    Assevero que, na inicial, a necessidade de prévia manifestação da CONDEPHAAT foi arguida em relação "à construção pretendida e iniciada na área" (fls. 13), mas em se tratando de construções pretéritas, como aferido pelo órgão ambiental, não há que se falar em manifestação da CONDEPHAAT. 



    Quanto à incidência do artigo 6º, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 7.661/88, observa-se que não há prova nestes autos de que as construções antigas ferem as normas de zoneamento de uso da área previstas no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (este mencionado nos artigos 3º, 4º e 5º da mencionada Lei Federal). 



    2) Da barragem 



    A exordial narra a "construção de barragem à montante do mesmo curso d'água, em setores de baixa vertente da Serra Guararu, com a finalidade de captar água para as edificações existentes e pretendidas". 



    A existência da barragem é incontroversa O nos autos, dada essa constatação em diversas vistorias realizadas nos autos ao longo dos mais de quinze anos de trâmite deste processo. 



    A construção da barragem foi deferida pelo DAEE em julho de 2003 (fls. 737/740), ou seja, houve a regularização, ainda que posterior ao ajuizamento desta ação. 



    Tendo em vista a autorização do DAEE, somado à manifestação do órgão ambiental de que as "edificações existentes foram implantadas antes que fosse estabelecida restrição legal para ocupação daquele local. As edificações estão regulares perante o Código Florestal..." (fls. 2627), não remanesce razão para o seu desfazimento. 



    Por consequência, o pleito indenizatório deve ser indeferido. Isso porque, ante a regularidade da barragem, não há que se falar em danos irreparáveis. 



    3) Do projeto de construção 



    Em relação ao projeto de construção na área, existiam pedidos na inicial direcionados à Prefeitura Municipal de Guarujá. 



    A necessidade de EIA/RIMA já foi afastada na sentença ante a afirmação, pelo órgão ambiental, de sua inexigibilidade no caso concreto (fls. 2421/2424). Mais ainda, a Municipalidade foi condenada a exigir a prévia aprovação do CONDEPHAAT, antes de analisar pedido de construção na área, inexistente recurso da Municipalidade contra a sentença. 



    Considerando-se que a condenação, neste ponto, se dirigiu à corré Prefeitura Municipal do Guarujá, incabível o apelo dos recorrentes, ausente o interesse de recorrer. 



    No mais, em sede de reexame necessário assevero que a condenação em face da Prefeitura Municipal do Guarujá deve ser mantida, uma vez que foi demonstrado nos autos que a área é tombada pelo CONDEPHAAT. 



    Ante a parcial procedência da ação, a Prefeitura Municipal de Guarujá é mantida como sucumbente, ressaltado que faz jus à gratuidade. 



    Quanto ao MP, autor da ação civil pública, incabível sua condenação em sucumbência, à luz do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública e também porque faz jus à gratuidade. 



    Sem honorários advocatícios, posto que o MP não os recebe. Some-se que o autor em ação civil pública somente é condenado em honorários advocatícios se comprovada a má-fé, conforme dita o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, o que não ocorreu neste caso.” (e-doc. 65; grifos nossos).



     5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ”



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, incabíveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator